Tribunal: TJMT
Processo: 1036452-22.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036452-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. D. N. A. - CPF: 075.304.011-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JOVANA DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 057.916.921-96 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOVANA DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 057.916.921-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. D. N. A. - CPF: 075.304.011-57 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO AUTOR E REJEITOU OS DA SEGURADORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA SEGURADORA COM PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DO AUTOR INTERPOSTO PARA COMBATER CONTRADIÇÃO INTERNA – OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO E DA SEGURADORA REJEITADO. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos pela Seguradora/ré para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. A verba honorária não está sujeita à compensação em caso de sucumbência parcial (CPC, art. 85, §14), sendo contraditório o acórdão que proclama essa verdade legal, mas, ao mesmo tempo, mantém a sentença que ordena a compensação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1036452-22.2019.8.11.0041 – CLASSE 198– CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e também por
MAYCOND DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
, este representado por sua genitora JOVANA DOMINGOS DO NASCIMENTO, contra o acordão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1036452-22.2019.8.11.0041, proveu parcialmente o apelo autoral apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença. (cf. Id nº62485987).

O embargante MAYCOND DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE diz que o acórdão foi omissão ao deixar de enfrentar a arguição de “impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85 § 14, que por sua vez, infelizmente foi deferido pelo juízo a quo”, pedindo, pois, seja sanado o vício suscitado, inclusive para fins de prequestionamento recursal (cf. ID nº 65492458).

Embora intimada (ID nº 66803465), a Seguradora não ofertou contrarrazões ao recurso aos embargos do autor.

A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS sustenta que o acórdão é contraditório, pois o mero desconforto em não aceitar o pedido administrativo , é incapaz de gerar a obrigação de indenizar, logo, não há que se falar em intenção de criar obstáculos indevidos à realização de qualquer pedido administrativo, muito menos em ato ilícito.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos seus embargos declaratórios, para que, modificada a decisão embargada, seja afastada a condenação em danos morais que lhe foi imposta, já que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu alegado direito indenizatório (cf. Id nº 66803465).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 67811965, o autor/embargado refuta os argumentos do recurso da Seguradora, e torce pelo seu desprovimento.

A douta PGJ opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. ID

73986462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Os aclaratórios do autor devem ser acolhidos, pois, de fato, não houve pronunciamento sobre a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, conforme restou determinado pela magistrada que, apesar de bem ter reconhecido a sucumbência recíproca entre as partes, determinou que cada parte arcasse “com os respectivos honorários”, decisão que conflita com o teor da Súmula 306 do STJ, bem como com o disposto no §14, do art. 85 do CPC/2015, este que, à toda evidência, prestigia a natureza alimentar dos honorários e veda expressamente a compensação.

Já quanto aos aclaratórios da Seguradora, breve leitura das razões recursais revela o intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos.

O acórdão embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pelo apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.”

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela Seguradora/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que o órgão julgador demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento da matéria; a questão referente à existência de dano moral indenizável foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente para embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Isto posto, rejeito os embargos da Seguradora, e acolho os aclaratórios do autor, neste caso para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, na proporção de 80% à Seguradora/ré e 20% à parte autora, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021